Tribunal: STJ
Processo: 5001964-08.2020.8.13.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155107 - MG(2024/0242224-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IBIPORA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE
: MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
FLÁVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
ANA SOFIA VILANOVA MONKEN - MG201337
GABRIEL PINHEIRO DE SA E SOUZA - MG211932
AGRAVADO
: RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANA FERREIRA - MG094235
LEANDRO CARLOS PEREIRA VALLADARES - MG112575
INTERES.
: PARQUES
DO
VALE
GLEBA
B
LAGOA
SILVANA
LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA EM CADEIA DE CONSUMO. SÚMULAS N. 5 E
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em
recurso especial manejado em demanda consumerista
envolvendo empreendimento imobiliário e responsabilidade de
cessionária de créditos perante consumidor de loteamento,
conheceu parcialmente da insurgência e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.

2. A decisão agravada: (i) afastou a pretensão recursal relativa à
alegada deficiência na prestação jurisdicional, negando
provimento à violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC; (ii) não
conheceu da pretensão recursal relativa à alegada afronta aos
artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I, todos do
Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no óbice da
; e (iii) não conheceu da alegada violação ao
Súmula n. 282/STF
artigo 286 do Código Civil, e artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o
e 12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, com
fundamento no óbice das Súmulas n. 5 e
; e (iv) não
7/STJ
conheceu da divergência jurisprudencial apresentada por
ausência de comprovação do cotejo analítico.

Documento eletrônico VDA56883893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eb1c5659-e396-475c-b2e0-45f208546211

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional, por
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, ao supostamente deixar de enfrentar a distinção
entre cessão de créditos e cessão do empreendimento e a
consequente ausência de responsabilidade da cessionária
perante o consumidor; e (ii) saber se é possível afastar os
óbices de conhecimento do recurso especial fundados na
ausência de prequestionamento
), na
(Súmula n. 282/STF
necessidade de interpretação contratual e reexame de provas
(Súmulas n. 5 e
) e na insuficiente demonstração de
7/STJ
dissídio jurisprudencial, a fim de rediscutir a responsabilidade
solidária da cessionária à luz do
do Código Civil e dos
art. 286
arts. 7o, parágrafo único, 12, § 3o, I, 25, § 1o, 14 e 34 do Código
de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
4. Constata-se que, nas razões do agravo interno, a parte
agravante não impugna o fundamento autônomo da decisão
agravada relativo ao óbice da
, o que
Súmula n. 282/STF
acarreta a preclusão da matéria, conforme jurisprudência da
Corte Especial. A ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo conduz apenas à preclusão daquele ponto.
5. Não se verifica violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem apreciou
de forma clara, motivada e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não configurando negativa de
prestação jurisdicional o simples fato de a solução adotada
divergir da tese defendida pela parte recorrente.
6. A responsabilidade solidária da recorrente foi reconhecida
pelo Tribunal de origem com base na sua integração à cadeia de
consumo, subsumindo-se a relação jurídica às normas protetivas
do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos arts.
14 e 34, e não apenas à disciplina da cessão de créditos do
do Código Civil.
art. 286
7. A pretensão de afastar a responsabilidade solidária da
cessionária parte de premissa fática diversa daquela fixada pelo
acórdão recorrido (integração à cadeia de fornecimento e
atuação perante o consumidor), de modo que o exame
pretendido demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

8. O entendimento do Tribunal de origem se amolda à
jurisprudência desta Terceira Turma, que já se orientou no
sentido de que inexiste violação ao artigo 286 do Código Civil
quando a responsabilidade da cessionária não decorre da
sucessão de obrigações da cedente, mas da solidariedade
Documento eletrônico VDA56883893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eb1c5659-e396-475c-b2e0-45f208546211

consumerista prevista no CDC, aplicável a todos os integrantes
da cadeia de fornecimento.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eb1c5659-e396-475c-b2e0-45f208546211

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155107 - MG(2024/0242224-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IBIPORA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE
: MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
FLÁVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
ANA SOFIA VILANOVA MONKEN - MG201337
GABRIEL PINHEIRO DE SA E SOUZA - MG211932
AGRAVADO
: RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANA FERREIRA - MG094235
LEANDRO CARLOS PEREIRA VALLADARES - MG112575
INTERES.
: PARQUES
DO
VALE
GLEBA
B
LAGOA
SILVANA
LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA EM CADEIA DE CONSUMO. SÚMULAS N. 5 E
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
7/STJ

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em
recurso especial manejado em demanda consumerista
envolvendo empreendimento imobiliário e responsabilidade de
cessionária de créditos perante consumidor de loteamento,
conheceu parcialmente da insurgência e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.

2. A decisão agravada: (i) afastou a pretensão recursal relativa à
alegada deficiência na prestação jurisdicional, negando
provimento à violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC; (ii) não
conheceu da pretensão recursal relativa à alegada afronta aos
artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I, todos do
Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no óbice da
; e (iii) não conheceu da alegada violação ao
Súmula n. 282/STF
artigo 286 do Código Civil, e artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o
e 12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, com
fundamento no óbice das Súmulas n. 5 e
; e (iv) não
7/STJ
conheceu da divergência jurisprudencial apresentada por
ausência de comprovação do cotejo analítico.

Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional, por
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, ao supostamente deixar de enfrentar a distinção
entre cessão de créditos e cessão do empreendimento e a
consequente ausência de responsabilidade da cessionária
perante o consumidor; e (ii) saber se é possível afastar os
óbices de conhecimento do recurso especial fundados na
ausência de prequestionamento
), na
(Súmula n. 282/STF
necessidade de interpretação contratual e reexame de provas
(Súmulas n. 5 e
) e na insuficiente demonstração de
7/STJ
dissídio jurisprudencial, a fim de rediscutir a responsabilidade
solidária da cessionária à luz do
do Código Civil e dos
art. 286
arts. 7o, parágrafo único, 12, § 3o, I, 25, § 1o, 14 e 34 do Código
de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
4. Constata-se que, nas razões do agravo interno, a parte
agravante não impugna o fundamento autônomo da decisão
agravada relativo ao óbice da
, o que
Súmula n. 282/STF
acarreta a preclusão da matéria, conforme jurisprudência da
Corte Especial. A ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo conduz apenas à preclusão daquele ponto.
5. Não se verifica violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem apreciou
de forma clara, motivada e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, não configurando negativa de
prestação jurisdicional o simples fato de a solução adotada
divergir da tese defendida pela parte recorrente.
6. A responsabilidade solidária da recorrente foi reconhecida
pelo Tribunal de origem com base na sua integração à cadeia de
consumo, subsumindo-se a relação jurídica às normas protetivas
do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos arts.
14 e 34, e não apenas à disciplina da cessão de créditos do
do Código Civil.
art. 286
7. A pretensão de afastar a responsabilidade solidária da
cessionária parte de premissa fática diversa daquela fixada pelo
acórdão recorrido (integração à cadeia de fornecimento e
atuação perante o consumidor), de modo que o exame
pretendido demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

8. O entendimento do Tribunal de origem se amolda à
jurisprudência desta Terceira Turma, que já se orientou no
sentido de que inexiste violação ao artigo 286 do Código Civil
quando a responsabilidade da cessionária não decorre da
sucessão de obrigações da cedente, mas da solidariedade
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

consumerista prevista no CDC, aplicável a todos os integrantes
da cadeia de fornecimento.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento. A decisão agravada: (i) afastou a pretensão recursal relativa à alegada
deficiência na prestação jurisdicional, negando provimento à violação aos artigos 489
e 1.022 do CPC; (ii) não conheceu da pretensão recursal relativa à alegada afronta
aos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I, todos do Código de Defesa
do Consumidor, com fundamento no óbice da
; e (iii) não
Súmula n. 282/STF
conheceu da alegada violação ao artigo 286 do Código Civil, e artigos 7o, parágrafo
único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, com
fundamento no óbice das Súmulas n. 5 e
; e (iv) não conheceu da divergência
7/STJ
jurisprudencial apresentada por ausência de comprovação do cotejo analítico.
Segundo a parte agravante, a decisão agravada merece reforma
quanto: (i) à negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de
origem ignorou a distinção entre a cessão de créditos e a cessão do
empreendimento, e a consequente ausência de responsabilidade das mesmas pelo
objeto do contrato firmado entre o agravado e a loteadora; e (ii) pugna pelo
afastamento dos óbices das Súmulas n. 5 e

7/STJ.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos anteriormente lançados, motivo pelo qual
mantenho a decisão agravada pelos fundamentos já expostos, os quais transcrevo
para que passem a fazer parte da presente decisão:

Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

[...]
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil se caracteriza quando o órgão julgador, provocado por
meio de embargos de declaração, deixa de suprir omissão sobre ponto
relevante da controvérsia, cuja análise é indispensável à adequada
prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera
fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos pelas partes capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle
pelas instâncias superiores e garantindo a observância ao devido
processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem
delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no relator Ministro
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
17/2/2025,
, DJEN de
)
AREsp n. 2.441.987/DF
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
decidiu fundamentadamente a controvérsia, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não
macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si.
[...]
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Em relação aos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I,
todos do Código de Defesa do Consumidor, a análise do teor do
acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por violados não
foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
."
Súmula no 282/STF
[...]
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

Além disso, no tocante quanto às alegadas ilegitimidade passiva da
parte recorrente e ausência de solidariedade, fundadas tanto no artigo
286 do Código Civil quanto nos artigos 7o, parágrafo único, 25, §1o e
12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão
recursal está obstada pela necessidade de interpretação contratual e
de reexame do conjunto fático-probatório, incidindo as Súmulas n. 5 e
7 desta Corte.
[...]
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
relator Ministro
CPC/2015
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, e 255, § 1o, do RISTJ)" (
, julgado em
DJe de
REsp n. 1.888.242/PR
29/3/2022,
31/3/2022)
[...]
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, nego-lhe provimento.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em 16/03/2016)
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
, pacificou o entendimento de que a
—
EREsp n. 1.424.404/SP
Súmula n. 182/STJ
retratada na parte final do inciso III do artigo 932 do CPC de 2015 e no inciso I do
parágrafo único do artigo 253 do RISTJ — não tem aplicação quando,
deliberadamente, abandonam-se, no agravo interno, as questões independentes e
autônomas que não são suficientes para sustentar a integralidade da decisão
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

monocrática que julgou o recurso especial. A falta de impugnação, no agravo interno,
de capítulo autônomo da decisão recorrida conduz apenas à preclusão da matéria.
Observa-se que, nas razões do agravo interno, a parte agravante não
impugnou o óbice da
, implicando a preclusão da matéria.
Súmula n. 282/STF
Quanto à tese de que o Tribunal de origem ignorou a distinção entre a
cessão de créditos e a cessão do empreendimento, não se verifica a alegada
violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Colegiado estadual
se pronunciou expressamente sobre o ponto, ainda que de modo contrário à
pretensão da recorrente (fls. 1129-1130):
Por essa razão, as apelantes entendem que jamais se obrigaram ou
se sub-rogaram na pessoa da loteadora para assunção da execução e
conclusão das obras.
Não obstante, a cessão de crédito consiste em um negócio jurídico no
qual o cedente transfere direitos ao cessionário, que substituirá o
credor originário na relação obrigacional e assumirá todos os direitos e
obrigações advindos do crédito objeto da cessão.
Nesse contexto e considerando os documentos colacionados aos
autos, ainda que o apelado não tenha celebrado o contrato de compra
e venda com a parte
tendo esta se subrrogado
apelante/cessionária,
nos direitos e deveres inerentes a negócio em questão, é responsável
solidariamente com o cedente pelos danos decorrentes do
inadimplemento contratual por parte desta última.
Dessa forma, as apelantes não figuram como meras terceiras que
prestam serviço à contratada originária, pois, como destacado,
estabeleceram um vínculo direto com o consumidor tornando-se,
portanto, responsáveis pelos serviços contratados, já que passaram a
integrar sua cadeia.
As apelantes integram uma cadeia complexa de divisão de
competências, inerentes ao contrato firmado com o apelado e, assim,
sujeitam-se às normas protetivas do CDC. É o que preveem os arts.
14 e 34 do CDC.

Afasta-se a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o
Colegiado originário aprecia a demanda de forma clara e precisa, pronunciando-se,
de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia. A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si. Como se tem sistematicamente reafirmado nesta Corte, o teor do
§ 1o, inc. IV, do
— ao dispor que não se considera
art. 489,
CPC/2015
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que não enfrentar todos os argumentos expendidos no processo que sejam capazes
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador — não significa que este
tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, senão apenas
aqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
(EDcl nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EREsp 1523744/RS
em
DJe
.
07/10/2020,
28/10/2020)
Portanto, tendo o Tribunal de origem julgado o caso à luz dos fatos e
das provas, aplicando o direito que entendeu correto à espécie em análise, não se
afigura violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1°, inciso IV do Código de
Processo Civil, por alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido
Quanto à alegada violação ao artigo 286 do Código Civil, e artigos 7o,
parágrafo único, 25, §1o e 12, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
a recorrente afirma que não possui qualquer vínculo ou atuação perante o
consumidor e que, em que pese o acórdão tenha sustentado que a recorrente
integrava a cadeia de consumo, essa não seria a realidade fática dos autos.
Portanto, como a própria recorrente afirma, a premissa fática do seu pleito recursal
não reflete a moldura estabelecida pelo acórdão recorrido, segundo a qual:
As apelantes integram uma cadeia complexa de divisão de
competências, inerentes ao contrato firmado com o apelado e, assim,
sujeitam-se às normas protetivas do CDC

Portanto, não foi com base na cessão de créditos que se estabeleceu a
responsabilidade solidária da recorrente, senão com fundamento na cadeia de
consumo estabelecida pelo acórdão recorrido, subsumindo-se o contrato, por
conseguinte, aos efeitos dos artigos 14 e 34 do CDC. Rever os elementos fáticos
fixados na origem, como pretende a agravante, esbarra nos óbices das Súmulas n. 5
e

7/STJ.
No aspecto, inclusive, o posicionamento da Corte de origem se amolda
à jurisprudência desta Terceira Turma, que assim tem se posicionado quanto à
matéria:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
RESCISÃO E REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA
DA INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA
VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSIONÁRIA
DE CRÉDITOS. TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E
25, § 1o. APLICAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTADO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada e suficiente, todas as
questões relevantes, ainda que contrariamente à tese da parte.
2. Inexiste violação ao
do Código Civil, pois a
art. 286
responsabilidade da cessionária não decorre da sucessão de
obrigações da cedente, mas da solidariedade consumerista
prevista no CDC, aplicável a todos os integrantes da cadeia de
fornecimento.
3. A jurisprudência desta Corte aplica a teoria do risco do
empreendimento e os princípios do CDC para reconhecer a
responsabilidade solidária dos fornecedores, de modo que, para
o consumidor, todos os agentes que participam e se beneficiam
da atividade econômica são considerados um único fornecedor,
independentemente da existência de contrato direto.
4. Inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF, pois ausente o cotejo analítico entre os paradigmas invocados e o
acórdão recorrido, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.191.581/MG
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

Incidente o óbice apontadosacima quanto à pretensão recursal aduzida
sob o prisma da alínea "a" do permissivo constitucional, resta prejudicada a análise
da mesma pretensão pela alínea "c".
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56625192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:14
Código de Controle do Documento: 8412c212-df61-47e0-899e-7133ac1bca25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.155.107 / MG
Número Registro: 2024/0242224-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205534712006 50019640820208130194
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IBIPORA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
RECORRENTE : MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
FLÁVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
ANA SOFIA VILANOVA MONKEN - MG201337
GABRIEL PINHEIRO DE SA E SOUZA - MG211932
RECORRIDO
: RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO LANA FERREIRA - MG094235
LEANDRO CARLOS PEREIRA VALLADARES - MG112575
INTERES.
: PARQUES DO VALE GLEBA B LAGOA SILVANA LOTEAMENTO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA56866041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 1304d1b6-0264-46b2-a85a-da21db8fd4ac

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBIPORA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE : MASB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
ADVOGADOS : NILSON REIS - MG008078
FLÁVIO LEITE RIBEIRO - MG087840
NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
ANA SOFIA VILANOVA MONKEN - MG201337
GABRIEL PINHEIRO DE SA E SOUZA - MG211932
AGRAVADO
: RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : GUSTAVO LANA FERREIRA - MG094235
LEANDRO CARLOS PEREIRA VALLADARES - MG112575
INTERES.
: PARQUES DO VALE GLEBA B LAGOA SILVANA LOTEAMENTO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 1304d1b6-0264-46b2-a85a-da21db8fd4ac